Tribunal: TJMT
Processo: 1018916-90.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018916-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO.

RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA.

HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. MAJORAÇÃO.

RECUSO PROVIDO.

A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária. O julgador deve considerar os fatos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018916-90.2022.8.11.0041– COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: JATABAIRU FRANCISCO NUNES

APELADA: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES,
de sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de arbitramento de honorários advocatícios, em que julgou procedentes em partes os pedidos do autor e condenou a apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condenou a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze) sobre o valor da condenação. (Id. 178605259)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (Id. 178605263)

O apelante busca, em síntese, a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito discutido nos autos da execução,

que atuou como causídico da apelada por 13 (treze) anos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com relação ao quantum condenatório arbitrando os honorários entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) de R$ 227.852,10 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) atualizados desde 18 de janeiro de 2006. (id. 178605265)

Sem contrarrazões. (id. 178605267)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

As partes estabeleceram relação jurídica de serviços prestados pelo apelante na Ação de Execução n.
0001229-79.2006.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

Também incontroverso que a apelada revogou unilateralmente o mandado mediante notificação de comunicação de rescisão contratual.

Nesse passo, fica evidenciado o interesse de agir, visto que o artigo 14 do Código de Ética da Advocacia estabelece que o advogado deve receber os honorários na proporção dos serviços efetivamente prestados:

“Art. 14. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.”

A Ação de Execução n.
0001229-79.2006.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
foi ajuizada em 25/01/2006, com valor da causa de
R$ 227.852,10 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e dez centavos), atualizados desde 18 de janeiro de 2006. O apelante subscreveu
a petição inicial, peticionou pela juntada de custas e despesas, pedido de expedição de cartas precatórias, pedido de prisão, conversão em perdas e danos, pedido de penhora de bens, pedido de busca e apreensão de bens, atualização de débito, dentre outra, intervia cotidianamente no feito para impulsioná-lo.

Como se vê, o apelante atuou de forma diligente até a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, nunca deixando de atender às intimações do Juízo, e muito embora a apelada não tenha recebido o valor objeto da execução, não se pode ignorar ou menosprezar o trabalho do causídico realizado ao longo dos 13 (treze) anos que patrocinou a causa.

Neste sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ADVOGADO QUE ATUA APENAS PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO DE RISCO – DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – ADEQUAÇÃO – INCABIMENTO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, restando evidenciado, portanto o interesse processual do autor na propositura da ação. 2. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa. 3. Nesse contexto, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido pelos autores, de maneira que a sentença não merece reparos”
(N.U 1003180-71.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, publicado no DJE 20/08/2021).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM - NÃO IMPLEMENTAÇÃO DESSA CONDIÇÃO ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PRECEDENTE DO STJ - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da verba honorária em juízo (STJ, REsp nº. 1.337.749/MS). Os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu a causa, o tempo por ele despendido para o exercício do seu trabalho, a complexidade e a importância da lide (art. 85, §2º, do CPC). A verba fixada comporta alteração quando não atende aos parâmetros do art. 85, §§2ºe 8º, do CPC”
(N.U 1000791-28.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINAR ACOLHIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM E AFASTADA EM GRAU DE RECURSO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - INCIDÊNCIA DA TEORIA DA CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - VERBA DEVIDA - PRECEDENTES DO STJ - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. Precedentes do STJ. No caso concreto, o Apelante propôs a demanda em virtude da rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviços firmado com o Banco Apelado, o que evidencia o interesse econômico do profissional que fez a defesa da instituição financeira e atuou em seu interesse no decorrer de quase 13 (treze) anos, não havendo que falar em falta de interesse de agir do causídico, eis que busca a contraprestação pecuniária, fato que justifica a anulação da sentença. Tendo em vista que a demanda já está pronta para julgamento, pertinente aplicar a Teoria da Causa Madura. Como é cediço, o STJ já firmou entendimento no sentido de existir o direito ao arbitramento judicial, mesmo quando há cláusula dispondo que a remuneração decorreria exclusivamente da sucumbência. O Arbitramento de honorários deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade. In casu, levando em consideração a natureza da demanda, o valor atualizado da causa, o tempo despendido pelo profissional, local do trabalho, o grau de dificuldade e a importância da causa, plausível que os honorários advocatícios sejam arbitrados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”
(N.U 1002752-38.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, publicado no DJE 21/05/2019).

Como já mencionado, o apelante atuou no processo por longos 13 (treze) anos, contados desde a distribuição da petição inicial até a efetiva rescisão contratual e, sempre de forma contundente na ação de execução.

Desta feita, sopesando todos os elementos acima indicados, pertinente ao pedido de majoração verba honorária fixada R$ 10.000,00 (dez mil reais) para

10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento)

sobre o valor da causa originária que à época do ajuizamento da ação consistia em
R$ 227.852,10 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e dez centavos), se mostra excessiva
.

Em consideração ao disposto no artigo 85, §2º do CPC, a remuneração é desproporcional ao trabalho profissional realizado em proveito do apelante, de modo que cabível a fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ante o exposto, PROJEVO O RECURSO para reformar em parte a sentença, e em razão do trabalho desenvolvido pelo apelante na Ação de Execução n.
0001229-79.2006.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, majoro os honorários para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023